Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701534-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JEFFERSON SANTOS CARMO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Jefferson Santos Carmo. Por meio da petição anexada ao Id. 17954157, o agravante noticia não ter mais interesse no prosseguimento do presente recurso, eis que entabulou acordo extrajudicial com a parte contrária, assim, requer a extinção do feito. Portanto, com base no art. 485, par. 5o, c/c o art. 87 inciso VIII declaro extinto o presente feito, ante a desistência da parte recorrente. Publique-se. Intime-se. Dê-se vista desta decisão ao Órgão do MP. Após, ao arquivo. Brasília, 23 de julho de 2020 13:53:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator